Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS. CARDIOPATIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabível a suspensão de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os proventos de reforma do apelante, em razão de doença grave diagnosticada.
2. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. No caso, o apelante acostou extenso prontuário e relatório médico particular, atestando que sua situação se enquadra como portador de cardiopatia grave, a autorizar a suspensão do pagamento do IRPF com amparo no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 e na jurisprudência do STJ.
4. Apelação conhecida e provida.